Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Defiro o pedido sustentação oral da advogada (ID 21759591) na sessão de julgamento presencial por videoconferência, designada nos termos da certidão de ID 21562393. À Secretaria para que adote as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator